Tribunal: TJDFT
Processo: 0754914-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754914-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PLENUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: VINICIUS COUTO CANCADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Plenum Assistência Médica Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Procedimento Comum Cível n.o 0726146-34.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipadade urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito eperigo de dano ou risco ao resultadoútil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovaçõesdo CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa aadmitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto,INDEFIROo pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Alega a agravante, em síntese, que a decisão impugnada é genérica e carece de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois não enfrentou os argumentos e documentos apresentados, limitando-se a afirmar a ausência dos requisitos da tutela de urgência sem análise concreta das provas juntadas. Sustenta que o agravado agiu com omissão dolosa e má-fé contratual ao deixar de declarar doenças preexistentes graves — retinopatia diabética proliferativa e doença renal crônica em estágio avançado — no momento da contratação do plano de saúde. Afirma que tal conduta configura fraude e autoriza a suspensão da cobertura, nos termos dos arts. 422 e 766 do Código Civil, art. 13 da Lei n.o 9.656/98 e da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que há prova inequívoca da ciência prévia das patologias, demonstrada pela realização de fístula arteriovenosa antes da vigência contratual, procedimento indispensável para hemodiálise, o que reforça a omissão dolosa e a necessidade de suspensão do custeio dos tratamentos correlatos. Aduz que o agravado descumpriu normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, permanecendo inerte diante das notificações e do Termo de Alegação protocolizado, conduta que evidencia violação ao dever de boa-fé e reforça o fumus boni iuris para concessão da tutela recursal. Ressalta, por fim, o perigo de dano iminente, pois a manutenção da decisão agravada impõe à agravante custos mensais entre R$ 60.000,00 e R$ 120.000,00 com hemodiálise, comprometendo o equilíbrio atuarial do contrato coletivo e a assistência aos demais beneficiários, além de gerar risco regulatório em caso de negativa de cobertura sem respaldo judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender imediatamente o custeio dos procedimentos relacionados às doenças omitidas, preservando apenas atendimentos de urgência e emergência. Subsidiariamente, pleiteia a determinação de depósito judicial equivalente a seis meses de tratamento, como forma de resguardar o equilíbrio contratual. Alega que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Diante desses fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida, com o deferimento da suspensão da cobertura das patologias omitidas e o reconhecimento da presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Preparo comprovado (Id. 79412651). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão da tutela recursal exige a presença simultânea da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para suspender, de imediato, o custeio de todos os procedimentos médicos relacionados às doenças preexistentes que afirma terem sido omitidas pelo agravado, mantendo apenas o atendimento de urgência e emergência. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente no que se refere à probabilidade do direito alegado. Embora o agravante sustente que o beneficiário omitiu, no momento da contratação, a existência de doenças preexistentes, não foram juntados aos autos documentos indispensáveis à verificação dessa alegação, tais como a Proposta de Adesão e a Declaração de Saúde devidamente preenchidas e assinadas pelo beneficiário. A ausência desses documentos inviabiliza a análise da suposta omissão dolosa, não sendo possível reconhecer, neste momento, a plausibilidade do direito invocado. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora